Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729850-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CESAR WAGNER MADEIRA COELHO DE ALENCAR, MARIA ALESSANDRA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: PRJ CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno redistribuído à esta relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 28/09/2023. Passo à análise do processo. A decisão de ID 50023987 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O agravado interpôs agravo interno no ID 50867409. As contrarrazões do agravo de instrumento foram apresentadas no ID 51028946 e do agravo interno no ID 51821995. Por ora, mantenho o indeferimento do pedido liminar conforme decisão lançada anteriormente pelo antigo relator. Retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 2 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora